Tribunal: TRF3
Processo: 0000144-33.2020.4.03.6311
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 27o Juiz Federal da 9a TR SP
Órgão colegiado: 9a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: colegiado, o que consubstancia evidente caráter infringente, não sendo passível de correção nesta via recursal. Neste sentido já decidiu o

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
9a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000144-33.2020.4.03.6311
RELATOR:
27o Juiz Federal da 9a TR SP
RECORRENTE: EDSON GONZAGA

Advogados do(a) RECORRENTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A, JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000144-33.2020.4.03.6311
RELATOR: 27o Juiz Federal da 9a TR SP
RECORRENTE: EDSON GONZAGA
Advogados do(a) RECORRENTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A, JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

RELATÓRIO

A parte autora opôs embargos de declaração em face do acórdão proferido por essa 9a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, sustentando a existência de vícios no aresto.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS D

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
9a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000144-33.2020.4.03.6311
RELATOR:
27o Juiz Federal da 9a TR SP
RECORRENTE: EDSON GONZAGA

Advogados do(a) RECORRENTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A, JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000144-33.2020.4.03.6311
RELATOR: 27o Juiz Federal da 9a TR SP
RECORRENTE: EDSON GONZAGA
Advogados do(a) RECORRENTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A, JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

RELATÓRIO

A parte autora opôs embargos de declaração em face do acórdão proferido por essa 9a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, sustentando a existência de vícios no aresto.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000144-33.2020.4.03.6311
RELATOR: 27o Juiz Federal da 9a TR SP
RECORRENTE: EDSON GONZAGA
Advogados do(a) RECORRENTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A, JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

Observo que estão presentes os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual os presentes são conhecidos.

O artigo 48 da Lei federal no 9.099/1995 (combinado com o artigo 1o da Lei federal no 10.259/2001) prescreve o cabimento de embargos de declaração quando no acórdão houver obscuridade, omissão, contradição ou dúvida.

No presente caso, observo que o aresto embargado decidiu a questão controvertida de forma clara e fundamentada, ainda que de modo contrário à pretensão da parte autora. Assim, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios que possam dar ensejo à oposição de embargos de declaração.

Na realidade, ocorreu pura e simplesmente a inconformidade da parte embargante com o julgado. Tal inconformismo ressoa como manifesta contrariedade à orientação jurídica adotada no julgamento colegiado, o que consubstancia evidente caráter infringente, não sendo passível de correção nesta via recursal. Neste sentido já decidiu o
Colendo Supremo Tribunal Federal
:

“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes.” (AgRg-EDcl no RE no 173.459/DF -
in
RTJ 175/315 - jan/2001)

Saliente-se, ademais, que os magistrados não têm o dever de enfrentar todos os argumentos expostos pelas partes para motivar suas decisões. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ALEGAÇÃO RESTRITA À AFRONTA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO-DEMONSTRADA AS EIVAS QUE CARACTERIZAM A VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO ELEITO COMO VIOLADO.
- A pretensão recursal deduzida pela Fazenda Nacional centra-se, exclusivamente, na suposta afronta ao artigo 535 do Diploma Processual Civil.
- No caso particular dos autos, prevalece o
entendimento jurisprudencial segundo o qual ‘não ocorre omissão quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante
. Não há confundir ponto do litígio com argumento trazido à colação pela parte, principalmente quando, para a solução da lide, bastou o exame de aspectos fáticos, dispensando o exame da tese, por mais sedutora que possa parecer. Se o acórdão contém suficiente fundamento para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em segunda instância. Os embargos declaratórios devem referir-se a ponto omisso ou obscuro da decisão e não a fatos e argumentos mencionados pelas partes (Embargos 229.270, de 24.5.77, 1o TAC - SP, Rel. Juiz Márcio Bonilha, ‘Dos Embargos de Declaração’, Sônia Márcia Hase de Almeida Baptista, Ed. Revista dos Tribunais, 2a ed.).
- Recurso especial improvido.” (grifei)
(STJ - 2a Turma - RESP no 422541/RJ - Relator Min. Franciulli Netto - j. 09/11/2004 -
in
DJ de 11/04/2005, pág. 220)

No mais, consideram-se prequestionadas as questões aventadas pela parte embargante (Súmulas no
s
282 e 356 do STF).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios, mantendo o acórdão em todos os seus termos.

Eis o meu voto.

São Paulo, 28 de abril de 2022 (data do julgamento).

DANILO ALMASI VIEIRA SANTOS
Juiz Federal – Relator

E M E N T A

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 9a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.